Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728588-74.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA. REGISTRO. CONTRATO. ABUSIVIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DESCARACTERIZA MORA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS. LEGALIDADE. TARIFA. CADASTRO. VALIDADE. COMISSÃO. PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Não merece conhecimento o pedido recursal que não foi formulado nem na contestação nem na reconvenção, não sendo igualmente objeto da sentença, caracterizando-se manifesta a inovação recursal por supressão de instância. 2. Por manifesta ausência de interesse recursal, não merece exame a apelação quanto a pedido acolhido, em favor do apelante, na sentença apelada. 3. Nos termos do verbete sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”, o que engloba os serviços de mútuo com alienação fiduciária em garantia. 4. Nos termos do REsp n.o 1.639.259/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, “a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”. 5. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula n.o 541 do STJ). 6. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (tema 958), estabeleceu a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, que se presta a remunerar um serviço específico, consistente na realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, em um primeiro contato do consumidor com a instituição financeira. 7. Não há se falar em qualquer ilegalidade quanto à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios se, no caso, aquela sequer foi pactuada pelas partes, não havendo qualquer indicativo concreto de sua cobrança. 8. Não há se falar em qualquer ilegalidade quanto à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios se, no caso, aquela sequer foi pactuada pelas partes, não havendo qualquer indicativo concreto de sua cobrança. 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao Decreto 22.626/33, asseverando, em síntese, que é vedada a capitalização de juros em período inferior a 1 (um) ano. Alega, ainda, que o acórdão ofende o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as cláusulas do contrato em apreço foram impostas de maneira unilateral. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ LÍDIO A DOS SANTOS, OAB/DF 53.823 e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação do permissivo constitucional que fundamenta o recurso atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ LÍDIO A DOS SANTOS, OAB/DF 53.823 e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020